Tribunal: TCU
Processo: 004.021/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2338/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Aeronáutica. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 10 e 11), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 004.021/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Delma Regina Moreira Pinto (XXX.140.787-XX); Denise Martins Cardoso (XXX.632.267-XX); Elba Rosa Cavalcante de Vasconcelos (XXX.791.373-XX); Maria de Fátima Linares Corrêa de Campos (XXX.536.208-XX); Marli de Almeida D Utra (XXX.842.757-XX); Regina Célia de Souza Queiroz (XXX.494.367-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.